Tribunal: TJDFT
Processo: 0753642-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753642-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA DE OLIVEIRA GONÇALVES contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado nos autos da ação de nulidade de ato administrativo, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, discute-se a alteração dos critérios de avaliação do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o provimento de vagas no quadro da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A parte agravante sustenta, em síntese, que a modificação do edital que aumentou a distância mínima para mulheres no teste de corrida, de 2.100 metros para 2.200 metros em 12 minutos, viola os princípios da isonomia, legalidade e segurança jurídica, especialmente considerando que houve redução da distância exigida para os candidatos homens. Alega, ainda, que a alteração não foi devidamente justificada e que a banca examinadora não oportunizou recurso administrativo quanto à modificação. Requer a concessão de tutela provisória para garantir sua reintegração ao certame e participação nas etapas subsequentes. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ou antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela recursal, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, reforça a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo para evitar dano irreparável. Na hipótese dos autos, cumpre analisar se os requisitos do artigo 300 do CPC estão configurados. Conforme sustentação apresentada pela parte agravante, houve modificação nos critérios do TAF do concurso para a PMDF. Tal alteração implicou a majoração da exigência para mulheres, enquanto a dos homens foi reduzida, sem que houvesse fundamentação adequada ou previsão expressa no edital inicial. Contudo, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e em alinhamento com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, a intervenção judicial no mérito administrativo somente é admissível em casos de violação manifesta aos princípios da legalidade, isonomia ou motivação. No caso concreto, observa-se que a alteração no edital foi publicada com antecedência razoável em relação à realização do teste de corrida, garantindo aos candidatos tempo suficiente para adaptação. Ademais, a agravante não impugnou oportunamente as modificações editalícias. Nesse sentido, ao inscrever-se em concurso público, o candidato adere às regras editalícias, que devem ser cumpridas sob pena de inabilitação, salvo manifesta ilegalidade. Alegações de falta de isonomia também não prosperam, uma vez que homens e mulheres competem em condições distintas, com vagas separadas e critérios adaptados às especificidades de cada gênero, o que está em consonância com o princípio da igualdade material. Além disso, a presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova inequívoca de abuso ou ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos. Dessa forma, inexiste probabilidade do direito capaz de ensejar a concessão da tutela provisória. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TAF. CORRIDA. DISTÂNCIA MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Embora tenha ocorrido a alteração de 2100m para 2200m de corrida em doze minutos para as mulheres em retificação, a alteração ocorreu em 10/2/2023, 18 dias após a publicação do edital de abertura, em 23/1/2023, e a prova física ocorreu no dia 28/1/2024, conforme consta no edital de convocação. Ou seja, houve prazo suficiente para os candidatos se adequarem ao novo parâmetro, não havendo abuso por parte da banca. 3.2. Eventual ilegalidade deveria ter sido arguida pela candidata quando houve abertura do prazo para impugnação do edital, o que não ocorreu. 4. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. A distância mínima prevista no teste de corrida de 12 minutos para aprovação no certame aos candidatos do sexo feminino no concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, prévia e regularmente inserta em edital, é questão inerente ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF. 2. É cediço que, ao inscrever-se em concurso público, a candidata adere às normas editalícias, devendo cumpri-las, sob pena de ser considerada inabilitada para o exercício da função pleiteada. (...)” (07134566720248070000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 25/07/2024). 5. Não prospera o argumento de falta de isonomia em relação a homens e mulheres. Isso porque, no presente certame, homens e mulheres não são concorrentes diretos, até porque as vagas destinadas a cada gênero são específicas e não podem ser ocupadas pelo outro. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1944678, 0701741-71.2024.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela parte agravante. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator